Tribunal: STJ
Processo: 0012606-83.2021.8.27.2722
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881767 - TO(2025/0087417-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - TO006396
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECEITO
CONSTITUCIONAL.

STF.
COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
TESE CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável
a análise de irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo
constitucional,
uma
vez
que
essa
atribuição
compete,
exclusivamente, à Suprema Corte, nos termos do
III, da
art. 102,
CF.
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo
de lei federal apontado no recurso especial, há falta de
prequestionamento.
3. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicado, nas
razões do recurso especial, violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54909574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 39f8cd9c-a384-4f9b-b41e-724fd99114be

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 39f8cd9c-a384-4f9b-b41e-724fd99114be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881767 - TO (2025/0087417-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - TO006396
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECEITO
CONSTITUCIONAL.

STF.
COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA.
TESE CONSTITUCIONAL. EXAME. INVIABILIDADE.
1. Segundo jurisprudência pacífica desta Casa de Justiça, é inviável a
análise de irresignação fundada em suposta afronta a dispositivo
constitucional, uma vez que essa atribuição compete, exclusivamente,
à Suprema Corte, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de
lei federal apontado no recurso especial, há falta de
prequestionamento.
3. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicado, nas
razões do recurso especial, violação ou interpretação divergente de
dispositivos de lei federal.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52978220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 8d26aede-ba75-4ddd-8df6-492568e8150b

Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO TOCANTINS que desafia decisão da Presidência do STJ, proferida às e-
STJ fls. 567/571, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base
nos seguintes fundamentos: (I) ausência de prequestionamento; (II) é incabível o recurso
especial contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional; (III) não cabe, em
sede de recurso especial, o exame de suposta violação a dispositivo da Constituição Federal
de 1988.
No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que o feito está
prequestionado, bem como que o aresto combatido debate matérias de índole
infraconstitucional.
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
O parecer do MPF, à e-STJ fl. 638, opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no tocante ao
da CF
art. 207
/1988, esclarece-se que é incabível o Recurso Especial quando visa discutir violação ou
interpretação divergente de norma constitucional porque, consoante o disposto no art. 102,
III, da Constituição Federal, é matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo
Tribunal Federal.
No mérito, o Tribunal de origem manteve a decisão agravada nos
seguintes termos (e-STJ fls. 241/245):
No caso em tela, o cerne da remessa necessária em epígrafe consiste em manter
ou não a sentença proferida pelo juízo de origem que, confirmando a liminar
concedida antes de 30 de junho de 2022, concedeu a segurança e determinou à
instituição de ensino impetrada que realizasse a análise de revalidação de
diploma pela forma simplificada. Cuida-se, portanto, da hipótese tratada no IAC
no 5.
Tendo em vista que a demanda em exame enquadra-se na hipótese tratada no
incidente de assunção de competência no 5, em obediência ao princípio da
colegialidade e à determinação de que os órgãos do Poder Judiciário sigam seus
Documento eletrônico VDA52978220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 8d26aede-ba75-4ddd-8df6-492568e8150b

próprios precedentes, de rigor a aplicação das teses firmadas pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins no precedente vinculante.
Dessa forma, ainda que se reconheça que as universidades gozam de liberdade
para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades
estrangeiras, não podendo lhes serem impostas a adoção do procedimento
simplificado, quando estas, gozando de sua autonomia didático- científica e
administrativa, garantida pela Constituição Federal, preveem a impossibilidade
de fazê-lo, no caso em tela se faz necessário aplicar a teoria do fato consumado,
uma vez que foi deferida liminar em favor da parte autora antes de 30 de junho
de 2022, a fim de garantir a preservação do princípio da segurança jurídica.
Não prospera a alegação de contradição entre a autonomia da Universidade e a
aplicação da teoria do fato consumado, já que, pelo julgamento exposto, houve a
clara necessidade de preservar o interesse público ora requerido, garantindo que
o cumprimento das decisões liminares não poderiam causar qualquer prejuízo
aos interessados que tiveram seus diplomas revalidados, evitando-se, assim,
prejuízos irreparáveis.

Quanto aos arts. 6o, § 1o e § 2o, da LINDB e ao
o da
art. 1
não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a questão
Lei n. 12.016/2009,
postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido pela parte recorrente.
a quo
Por outro lado, no recurso especial, o MP/TO discorre acerca
da impossibilidade de obrigar a Instituição de Ensino Superior a adotar procedimento
simplificado de Revalidação de Diplomas de Graduação Obtidos no Exterior, por se tratar
de medida discricionária à qual não cabe ingerência do Poder Judiciário, com fundamento
no princípio constitucional da autonomia didático-científica (art. 207 da CF/88), a partir
da seguinte argumentação:

Como pode ser visto, os referidos dispositivos asseguram às Instituições de
Ensino Superior, dentre outras prerrogativas, a de organizar as atividades
necessárias ao funcionamento de seus serviços, à gestão do seu patrimônio e à
disciplina de todos os atos de natureza administrativa que devem ser praticados
para o desempenho do seu mister, sendo que o exercício dessa autonomia deve
ocorrer desprovido de ingerência ou subordinação de entes políticos ou
administrativos aos quais estão vinculados.
Como dito, a autonomia universitária, nos seus diferentes aspectos, confere às
instituições de ensino superior, ampla liberdade na execução das suas atividades,
tanto do ponto de vista gerencial quanto acadêmico-científico, desde que
dirigidas às finalidades sociais paras as quais se destinam.
A Constituição Federal também garante a autonomia didático-científica,
administrativa e de gestão financeira e patrimonial às universidades, in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA52978220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 8d26aede-ba75-4ddd-8df6-492568e8150b

Diversamente das demais entidades que integram a administração pública, às
universidades é conferida autonomia justamente em razão da tarefa que
desempenham, qual seja, a de produzir o conhecimento livre de quaisquer
restrições de natureza filosófica, ideológica, política ou religiosa, mantendo
indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão. É no contexto do exercício desta
autonomia que deve ser analisado o caso dos autos.
Neste diapasão, autonomia no que se refere ao procedimento de revalidação de
diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos de ensino superior.
Ora, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução CNE/CES n.o 3, de
22 de junho de 2016, estabelecendo normas referentes à revalidação de diplomas
de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós- graduação
stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior.
Por conseguinte, em que pese o acórdão impugnado tenha reconhecido a
autonomia das universidades na fixação da tese geral e específica, afrontou a
referida autonomia ao estabelecer a tese de aplicação da teoria do fato
consumado aos processos cujas decisões liminares foram exaradas antes de
mantendo, por conseguinte, as decisões liminares que impuseram o
30/6/2022,
processo simplificado para revalidação dos diplomas.
Sob esta perspectiva, ao contrário do que entendeu a Corte Tocantinense, em
decorrência da autonomia didático-científica, a Universidade de Gurupi –
UNIRG não possui a obrigatoriedade de adotar o procedimento simplificado de
Revalidação de Diplomas de Graduação Obtido no Exterior, constituindo-se em
medida discricionária, não cabendo nenhuma ingerência do Poder Judiciário
neste aspecto (e-STJ fls. 470-472).

Como se vê, em relação aos arts. 48 e 53, V, da
é
Lei n. 9.394/1996,
incabível o Recurso Especial porque a tese recursal é eminentemente constitucional (art.
207 da CF/1988), ainda que se tenha indicada nas razões do Recurso Especial violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Esclarece-se que o AREsp 2789808/TO não se aplica aos autos, pois,
no caso concreto, não houve o prequestionamento da tese recursal, bem como que a tese
recursal é eminentemente constitucional, conforme destacado acima.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno, no
caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não deve
ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52978220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:25:40
Código de Controle do Documento: 8d26aede-ba75-4ddd-8df6-492568e8150b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.881.767 / TO
Número Registro: 2025/0087417-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126068320218272722 126068320218272722
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO : MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - TO006396
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIÇOS - ENSINO SUPERIOR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVADO
: LEANDRO ALVES PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO : MARCOS VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUES - TO006396
INTERES.
: FUNDAÇÃO UNIRG
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:07
Código de Controle do Documento: d1c666e7-a928-4c48-837b-2c46478cf9f9

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:05:07
Código de Controle do Documento: d1c666e7-a928-4c48-837b-2c46478cf9f9